Tribunal: TJDFT
Processo: 0716764-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA NO COLÉGIO DOM PEDRO II. MENOR SOB TUTELA DOS GENITORES. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. DISCUSSÃO COMPREENDENDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA MATRÍCULA EM COLÉGIO MILITAR. RESP 1846782/MG. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente elenca as situações em que as demandas exigem a apreciação pela Justiça da Infância e da Juventude. Conforme o seu artigo 98, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis quando os direitos reconhecidos forem violados ou ameaçados por ação ou omissão do Estado ou da sociedade, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou ainda em razão de sua conduta.
2. Na questão, não se discute qualquer vulnerabilidade do menor a ensejar a atuação da Vara especializada. O que se verifica é o simples pedido para obrigar o réu a matricular o autor no Colégio Militar Dom Pedro II, com base em interpretação das regras do processo seletivo dessa instituição.
3. Não se aplica a tese fixada no REsp 1846782/MG, julgado sob o rito repetitivo - Tema 1058, porque as questões fática e jurídica são distintas. Não há omissão estatal ou parental, ou violação aos direitos preconizados no artigo 227 da Constituição Federal ou do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA 4a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.